Tribunal: CARF
Processo: 12217.000017/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12217.000017/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.196 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
POSTO RECORD LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO - IRRF - DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A
RECEITA FOI COMPUTADA.
O IRRF pode ser deduzido do imposto devido no período de apuração em que
os rendimentos forem computados, não sendo admitida sua compensação com
débitos posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-97.469 - 12aTurma da
DRJ/RJO que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
através de PER/DCOMP no 10236.42152.190809.1.7.02-5012.
A ora recorrente, em sua manifestação de inconformidade, alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12217.000017/2010-91
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.196 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000017/2010-91

A referida dcomp possuía crédito original na data de transmissão no valor de R$
17.478,80, sendo utilizado para pagamentos o valor original de R$ 686,37, restando
ainda R$ 16.792,42 do crédito original
- Que, origem da compensação não homologada, se deu na PERDCOMP inicial
sob n° 03821.10073.270704.1.3.02.4679, que foi cancelada indevidamente, visto que,
várias PERDCOMP apresentadas incorretamente com o intuito de corrigir erros e que
não surtiu efeito. A postulante insurgiu na possibilidade de cancelar esses
PERDCOMP, mas, o programa não aceita o cancelamento das posteriores a inicial, foi
o que causou transtornos na homologação da PERDCOMP INICIAL, sob n°
03821.10073.270704.1.3.02.4679 conforme foi apresentado pela satisfação da
intimação 845692100 de 2.10.2009.
-Que na PERDCOMP apresentada sob n°10236.42152.190809.1.7.02-5012, foi
feita a compensação da CSLL, do terceiro trimestre de 2004, com saldo remanescente
da PERDCOMP - 04261.38164.201108.1.7.02-2592, que originou um saldo negativo
do 4° trimestre de 2003, no valor de R$6.319,01, e atualizado pela Selic, resultou
destarte o valor de R$6.929,43, de cujo, foi compensado Imposto de Renda Jurídica,
do 2° trimestre de 2004, no valor de R$1.859,52, restando ainda, um saldo do crédito
original no valor de R$ 4.623,30, que face atualização prevista em lei, pela SELIC,
resultou no valor de R$ 6.399,93, que concluiu a compensação, na PERDCOMP
10236.42152.190809.1.7.02-5012;
- Que, a PERDCOMP 10236.42152.190809.1.7.02.5012, deverá prevalecer,
apesar da inicial sob n° 03821.10073.270704.1.3.02-4679 ter sido indevidamente
cancelada, pois os valores pagos indevidamente ou a maior, que representa o direito
liquido e certo da compensação, regido pelo art. 66 da Lei 8383/91.
A DRJ assim decidiu (reprodução parcial):
Trata o presente processo de análise da dcomp n°
c10236.42152.190809.1.7.02-5012, cuja informação da origem do crédito estaria na
dcomp n° 03821.10073.270704.1.3.02-4679, cancelada a pedido do próprio
contribuinte em 21/11/2008.
No entanto, o contribuinte afirma que a dcomp n° 03821.10073.270704.1.3.02-
4679 foi cancelada indevidamente, mas que a origem do crédito estaria discriminada
nela.
Preliminarmente é de afirmar que não existe previsão legal para a desistência de
pedido de cancelamento de perdcomp já deferido pela autoridade administrativa. No
entanto, existem no presente processo elementos suficientes para se decidir sobre a
existência do direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Assim serão consideradas
as informações contidas na dcomp cancelada, apenas no que se refere à análise do
crédito pleiteado. Não surtindo qualquer efeito nos débitos constantes na dcomp
cancelada.
De acordo com a DIPJ, a ora recorrente indicou o valor de R$6.545,79 como
retenções na fonte (IRRF). E continua:
Analisando as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) tendo a
interessada como beneficiária, fls 32, verifica-se que ela sofreu de retenção o total de
R$ 1.832,44 no 4o trimestre de 2003, sendo que os rendimentos tributáveis
equivalentes à retenção sofrida totalizaram R$ 9.162,26.
O único código de receita utilizado foi 3426 (IRRF – APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.196 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000017/2010-91

...
De acordo com a legislação acima, somente devem ser aproveitadas as
retenções sofridas durante o período de apuração, no presente caso, no 4o trimestre de
2003, cujo valor é de R$ 1.832,44, conforme já dito.
De acordo com a Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral (LR),
Linha 24, os rendimentos financeiros oferecidos à tributação no trimestre em análise
são compatíveis com a retenção sofrida, sendo inclusive os mesmos que os verificados
na Dirf.
Dessa forma, recalculou o saldo negativo do IRPJ para o quarto trimestre, o qual
passou a ser de R$1.605,66.
Cientificada em 08/10/2018 (fl 45), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25/10/2018 (fl.47).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma que na DIPJ, entregue em
2004, apresentou um saldo negativo de IRPJ (total), no valor de R$6.319,01 e que a DRJ
considerou apenas o valor de R$1.832,44, posto ter considerado apenas o IRRF retido no quarto
trimestre do 2003.
Afirma então que o saldo negativo é formado no trimestre ou no ano e que, no
caso da recorrente, formou-se durante o ano de 2003. Cita o art. 165, do Código Tributário
Nacional – CTN e uma decisão do Tribunal Regional Federal, da 3a Região, a seu favor, e que,
portanto, não procede o reconhecimento parcial.
Culmina requerendo:
a)
seja reformado o julgamento para o fim de considerar integralmente o
saldo negativo do IRPJ do ano de 2003. comprovado pelas retenções realizadas,
perfazendo o montante de R$ 6.319.01 e por consequência mantida na íntegra a
compensação realizada.
b)
seja garantido à Contribuinte, ora Recorrente, a ampla defesa e o
contraditório (art. 5°, LV, CF/88), inclusive com nova juntada de documentos e provas
que se fizerem necessários à efetiva comprovação da verdade dos fatos;
c) Em tempo a empresa contribuinte remete à análise conjunta do presente
Recurso Voluntário às defesas e documentos já apresentados no procedimento
administrativo.
Ao final, contando com os suprimentos que certamente emergirão do notável
saber jurídico e elevado senso de equidade dos doutos componentes desse Emérito
Conselho, REQUER-SE, respeitosamente, seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário em seus exatos termos, reformando-se a decisão de grau inicial
exarada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro, porque só
assim haverá JUSTIÇA!

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.196 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000017/2010-91

Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Inicialmente, cabe destacar que, de acordo com a DIRF, anexada aos autos, o
valor do IRRF, retido no ano-calendário de 2003, foi de R$6.545,79 (fl.32), o qual foi indicado
na DIPJ, na apuração do 4o trimestre do ano de 2003 (embora não esteja muito legível).
As retenções na fonte, na realidade ocorreram durante o ano-calendário de 2003 e
não somente no 4o trimestre tal como indicado na DIPJ e na DCOMP. Com base na cópia da
DIPJ, anexada pela recorrente, fica bem claro que esta adotou o período trimestral para
tributação dos seus lucros.
Assim, o IRRF deveria ter sido compensado (com o imposto devido) no mesmo
período de apuração em que tributados os rendimentos, consoante o que determina o artigo 773,
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (atual art. 858, do RIR/2018):
Art. 773. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos
líquidos mensais será (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, incisos I e II, Lei no 9.317, de
1996, art. 3o, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51):
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data
da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela
inscrição no SIMPLES ou isenta.
A Súmula CARF 80, assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, à pessoa jurídica não é dado o direito de escolha quanto ao período no
qual deva deduzir o IRRF retido sobre os seus rendimentos.
Consequentemente, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.196 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000017/2010-91

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital